Tribunal: TJMT
Processo: 1000048-26.2025.8.11.0052
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000048-26.2025.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), VANI DE PAULA OLIVEIRA - CPF: 872.305.851-04 (APELADO), RAFAEL DA SILVA FERRARI - CPF: 061.607.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA NÃO COMPROVADA. DOCUMENTAÇÃO BANCÁRIA INCONSISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco Itaú Consignado S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Vani de Paula Oliveira, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto aos contratos de empréstimo consignado nº 620418767 e 600703914, condenou a instituição financeira à restituição dos valores descontados indevidamente, de forma simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O banco sustenta a regularidade das contratações, a autenticidade das assinaturas e a efetiva disponibilização dos valores à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou validamente a contratação dos empréstimos consignados impugnados; (ii) estabelecer se a autenticidade das assinaturas lançadas nos instrumentos contratuais foi demonstrada de modo idôneo; e (iii) determinar se são devidas a repetição do indébito e a indenização por danos morais em razão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a inversão do ônus da prova em favor da consumidora e impõe à instituição financeira o dever de demonstrar a origem da obrigação, a regularidade da contratação e a efetiva disponibilização do numerário.

4. A autora impugna expressamente a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos, de modo que incumbe ao banco comprovar a veracidade dos documentos que produziu, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada pelo STJ no Tema 1.061.

5. Os contratos apresentados pelo banco possuem numeração diversa daquela indicada como objeto da lide, o que compromete a confiabilidade da documentação defensiva e impede a vinculação segura entre os instrumentos juntados e os débitos controvertidos.

6. Os comprovantes de transferência colacionados indicam valores significativamente inferiores aos montantes dos empréstimos alegadamente contratados, sem demonstração contábil clara sobre refinanciamento, amortização de contratos pretéritos ou composição do saldo efetivamente disponibilizado à autora.

7. A tese de refinanciamento com liberação de “troco” permanece desacompanhada dos documentos essenciais à sua verificação, porque o banco não junta os contratos originários nem comprova de forma inequívoca a quitação antecedente e a liberação do valor residual.

8. A prova produzida pela instituição financeira revela-se confusa, desconexa e incapaz de apresentar narrativa documental coesa sobre a origem do débito impugnado, de modo que a mera juntada de registros internos sem coerência material e cronológica não comprova a higidez da contratação bancária.

9. Embora a perícia grafotécnica não constitua, em abstrato, o único meio admissível de prova, sua realização mostra-se especialmente relevante no caso concreto diante da impugnação específica das assinaturas e das inconsistências detectadas na documentação defensiva.

10. A instituição financeira, mesmo intimada a se manifestar sobre o interesse na produção da perícia grafotécnica, opta por não produzi-la, circunstância que enfraquece substancialmente sua tese de regularidade contratual e evidencia o não cumprimento de seu ônus processual.

11. Os extratos bancários juntados pela autora não evidenciam o recebimento integral dos valores correspondentes aos empréstimos controvertidos, e o vídeo que demonstra a ausência dos contratos no sistema “Meu INSS” reforça a plausibilidade da alegação de inexistência de contratação válida.

12. Ausente prova robusta da contratação válida, da autenticidade documental e da origem da dívida, a declaração de inexistência da relação jurídica é medida correta, o que torna indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da autora.

13. A inexistência do vínculo contratual autoriza a repetição do indébito na forma fixada na sentença, com restituição simples dos descontos anteriores a 30/03/2021 e devolução em dobro dos posteriores, em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ adotada no julgado.

14. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário percebido por pessoa idosa atingem verba de natureza alimentar e configuram falha na prestação do serviço bancário, situação que ultrapassa mero aborrecimento e caracteriza dano moral presumido.

15. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais observa as peculiaridades do caso e atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sem importar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Impugnada a autenticidade da assinatura em contrato bancário, compete à instituição financeira comprovar sua veracidade por prova idônea, especialmente quando a documentação apresentada revela inconsistências relevantes. 2. A apresentação de contratos com numeração dissociada da lide e de comprovantes de transferência incompatíveis com os valores contratados não comprova a regularidade da contratação nem a efetiva disponibilização do numerário ao consumidor. 3. A recusa da instituição financeira em produzir perícia grafotécnica, após impugnação específica das assinaturas, fragiliza sua defesa e evidencia o descumprimento do ônus probatório. 4. A inexistência de vínculo contratual torna indevidos os descontos promovidos em benefício previdenciário e autoriza a repetição do indébito, simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data, nos termos da orientação do STJ. 5. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de natureza alimentar, configura dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 373, II, 429, II, 487, I, 927, § 3º, e 85, § 2º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, § 1º, 877 e 944; Lei n. 14.905/24; Resolução CMN n. 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 1.061, REsp 1.846.649/MA; STJ, Tema 929, EAREsp 676.608/RS; STJ, EREsp 1.413.542/RS; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJMT, Apelação Cível nº 1040850-70.2023.8.11.0041, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j. 15/07/2025; TJMT, Apelação Cível nº 1021161-84.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 12/05/2021; TJMT, Apelação Cível nº 1018292-41.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 08/10/2025; TJMT, Apelação Cível nº 1040293-49.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 23/10/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
. contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito
Luciana Sittinieri Leon
, da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
VANI DE PAULA OLIVEIRA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente aos contratos de empréstimo consignado nº 620418767 e 600703914, condenando a instituição financeira à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

O banco apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e cerceamento de defesa, ao argumento de que foi indeferida a produção de prova oral, notadamente o depoimento pessoal da autora, o qual reputa essencial ao esclarecimento dos fatos. No mérito, defende a validade das contratações, afirmando que houve efetiva disponibilização dos valores na conta da autora, sendo desnecessária a produção de prova pericial diante do conjunto probatório já existente.

Contrarrazões apresentadas, nas quais se pugna pela manutenção integral da sentença, ao fundamento de que o banco não comprovou a autenticidade das assinaturas nem a efetiva liberação dos valores, tendo, inclusive, recusado a produção da prova pericial grafotécnica, a despeito de deter o ônus probatório.

O recurso é adequado e o preparo foi regularmente recolhido.

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREJUDICIAL DE MÉRITO) – DA PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

A parte apelante sustenta a ocorrência de prescrição, com fundamento no art. 27 do CDC, uma vez que a Autora, em tese, teria tomado ciência do suposto dano a partir da data da averbação, a saber, em dezembro de 2019 e dezembro de 2020.

Sabe-se, no entanto, que, nos casos de revisão de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do art. 205 do Código Civil.

Outrossim, em se tratando de obrigação de trato sucessivo, como se afigura a hipótese, em que se dá a renovação automática do pacto ao longo do tempo, diante dos descontos realizados mensalmente, a contagem dos prazos decadencial e prescricional tem início a partir do último pagamento.

Na presente situação, infere-se dos autos que os descontos relativos ao contrato questionado ocorreram, pelo menos, até dezembro de 2024, inaugurando, aí, o cômputo do prazo prescricional para o ajuizamento desta ação.

Em diversas oportunidades já decidiu este Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.”
(TJMT, ApCiv 1028705-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, publicado no DJE 14/07/2024, grifo nosso)

“CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DADIALETICIDADERECURSAL – VIOLAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil. 3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela. (...)”
(TJMT, ApCiv 1043715-03.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, publicado no DJE 11/07/2024, grifo nosso)

Nesse contexto, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois as prestações continuaram a ser debitadas diretamente da conta da parte apelada até, pelo menos, dezembro de 2024.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR) – DA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela instituição financeira apelante.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, foi oportunizado às partes especificarem as provas que pretendiam produzir, tendo o banco requerido a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal da autora, ao passo que o Juízo, de forma fundamentada, indeferiu tal prova por considerá-la impertinente ao deslinde da controvérsia, a qual se apresenta eminentemente documental.

Mais relevante, todavia, é o fato de que, diante da impugnação expressa das assinaturas apostas nos contratos, foi oportunizada à instituição financeira a produção de prova pericial grafotécnica – meio mais adequado à elucidação da controvérsia –, tendo o próprio apelante manifestado desinteresse na sua realização, sob o argumento de que as provas já constantes dos autos seriam suficientes à demonstração da regularidade das contratações.

Nesse contexto, não se pode admitir que a parte, após deliberadamente optar por não produzir a prova técnica adequada, venha posteriormente alegar cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Ademais, a controvérsia posta nos autos – existência da contratação, autenticidade das assinaturas e efetiva liberação dos valores – não se resolve, em regra, por meio de prova oral, mas sim mediante prova documental e, quando necessário, técnica, de modo que o indeferimento do depoimento pessoal da autora não configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Como visto, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
. contra sentença proferida pela MMª Juíza de Direito
Luciana Sittinieri Leon
, da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada por
VANI DE PAULA OLIVEIRA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente aos contratos de empréstimo consignado nº 620418767 e 600703914, condenando a instituição financeira à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, nos seguintes termos:

Constou da sentença recorrida, no essencial:

“[...] Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais com pedido de tutela provisória de urgência proposta por
VANI DE PAULA OLIVEIRA
em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Inicialmente, cumpre destacar que o feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois as provas documentais produzidas são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de outras provas.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõem seus artigos 2º e 3º.

A autora enquadra-se no conceito de consumidora, como destinatária final dos serviços bancários, e o requerido no de fornecedor, como prestador de serviços bancários.

Nesse contexto, foi corretamente deferida a inversão do ônus da prova em favor da autora, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, considerando sua hipossuficiência técnica e econômica em relação à instituição financeira, conforme decisão de ID 181299638.

A controvérsia central da demanda reside em verificar se houve efetiva contratação dos empréstimos consignados pela autora e se os valores foram disponibilizados em sua conta bancária, bem como a validade das assinaturas apostas nos contratos apresentados pelo requerido.

A autora nega categoricamente ter contratado os empréstimos consignados de nº 620418767 e 600703914, bem como afirma não ter recebido os valores correspondentes em sua conta bancária, juntando extratos para comprovar suas alegações (ID 181268048).

Por sua vez, o requerido sustenta a regularidade das contratações, afirmando que se tratam de refinanciamentos de empréstimos anteriores, com liberação de valores adicionais em favor da autora. Para comprovar suas alegações, juntou contratos assinados (ID 186184238 e 186187494) e comprovantes de transferência dos valores (ID 186187503 e ID 186187492).

Importante destacar que a autora impugnou expressamente as assinaturas constantes nos contratos apresentados pelo requerido, alegando não serem suas, conforme manifestado na impugnação à contestação (ID 187888791).

Nesse ponto, o artigo 429, II, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe o ônus da prova, quando se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1061 (REsp 1.846.649/MA), firmou a tese de que "na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)".

No caso em análise, o requerido, apesar de intimado para manifestar interesse na realização de perícia grafotécnica (ID 189534252), optou por não produzi-la (ID 203023772), argumentando que as provas já produzidas seriam suficientes para demonstrar a regularidade das contratações.

Contudo, diante da impugnação expressa da autora quanto à autenticidade das assinaturas e da ausência de perícia grafotécnica, não há como afirmar com segurança que as assinaturas apostas nos contratos são efetivamente da autora.

Ademais, analisando os documentos juntados pelo requerido, verifica-se que os contratos apresentados (ID 186184238 e 186187494) possuem numeração diferente daquela indicada como objeto da lide, conforme apontado pela autora em sua impugnação à contestação (ID 187888791).

Quanto aos comprovantes de transferência juntados pelo requerido (ID 186187492 e 186187503), observa-se que os valores indicados (R$ 578,38 e R$ 376,62) são significativamente inferiores aos valores dos empréstimos mencionados nos contratos (R$ 5.623,94 e R$ 1.647,77), o que corrobora a alegação da autora de que não recebeu integralmente os valores dos empréstimos questionados.

O requerido alega que os contratos questionados são refinanciamentos de empréstimos anteriores, e que parte dos valores foi utilizada para quitar os contratos originários.

No entanto, não juntou aos autos os contratos originários nem comprovou de forma inequívoca que os valores foram efetivamente utilizados para quitação de contratos anteriores.

A autora, por sua vez, juntou extratos bancários (ID 181268048) que não demonstram o recebimento dos valores integrais dos empréstimos em sua conta, o que reforça sua alegação de que não contratou os empréstimos questionados.

Além disso, juntou vídeo (ID 181268053) demonstrando a ausência dos contratos no sistema "Meu INSS", o que também corrobora suas alegações.

Nesse contexto, considerando a inversão do ônus da prova e a regra do artigo 429, II, do CPC, cabia ao requerido comprovar de forma inequívoca a autenticidade das assinaturas e a efetiva contratação dos empréstimos pela autora, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

A ausência de perícia grafotécnica, que seria o meio mais adequado para comprovar a autenticidade das assinaturas, pesa contra o requerido, que optou por não produzi-la, mesmo tendo sido expressamente intimado para manifestar interesse em sua realização.

Além disso, os documentos juntados pelo requerido (Ids 186187502, 186187493, 186184240 e 186184237) não são suficientes para comprovar de forma inequívoca que a autora efetivamente contratou os empréstimos questionados e recebeu os valores correspondentes.

Ressalte-se que, em se tratando de relação de consumo, as instituições financeiras devem agir com a máxima diligência na contratação de seus serviços, especialmente quando envolvem descontos em benefícios previdenciários de pessoas idosas, que constituem parcela vulnerável da população.

No caso em análise, não restou comprovado que o requerido agiu com a diligência necessária na contratação dos empréstimos questionados, o que configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto à alegação do requerido de que a demora da autora em questionar os descontos configuraria aceitação tácita ou aplicação da teoria da supressio, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque, conforme entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em se tratando de relação de trato sucessivo, como é o caso dos descontos mensais em benefício previdenciário, o termo inicial para questionamento é a data do último desconto, não havendo que se falar em prescrição ou supressio enquanto persistirem os descontos, conforme reconhecido na decisão de saneamento (ID 189534252).

Ademais, a autora é pessoa idosa e aposentada, presumivelmente com menor conhecimento técnico sobre questões bancárias, o que justifica eventual demora em perceber e questionar os descontos indevidos em seu benefício, conforme se depreende dos documentos de identificação juntados (ID 181267188).

Nesse contexto, considerando a inversão do ônus da prova, a impugnação expressa da autora quanto à autenticidade das assinaturas, a ausência de perícia grafotécnica e a insuficiência das provas produzidas pelo requerido para comprovar a efetiva contratação e disponibilização dos valores, conclui-se pela inexistência da relação jurídica referente aos contratos de empréstimos consignados nº 620418767 e 600703914.

Reconhecida a inexistência da relação jurídica, os descontos realizados no benefício previdenciário da autora são indevidos, devendo ser restituídos.

A repetição do indébito prescinde da demonstração de erro ou coação porquanto decorre da cobrança de valores indevidos, sendo inaplicável ao caso concreto o disposto no art. 877 do Código Civil consoante entendimento esposado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, onde mitigou a necessidade de erro para configurar o direito de repetição dos valores cobrados indevidamente:

[...]

Dessa forma, a partir da aludida tese firmada tem-se a prescindibilidade de comprovação da má-fé do agente e o entendimento de que a conduta em si é contrária à boa-fé objetiva e independe da natureza do elemento volitivo. Posteriormente, os efeitos de tal tese foram modulados pelo STJ (art. 927, § 3º, do CPC), estipulando-se:

[...]

Assim, a restituição será efetuada em dobro apenas para os descontos comprovadamente realizados após 30/03/2021.

Por conseguinte, considerando que os descontos se deram em período anterior e posterior a 30/03/2021, nos termos do Tema nº 929 do c. STJ (EAREsp 676.608/RS), entendo viável a repetição simples do indébito referente ao valor indevidamente descontado da autora até a referida data, e após 30/03/2021 com repetição em dobro, a ser atualizado monetariamente pela Tabela Prática do TJMT a contar da data em que efetivado cada desconto, e juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso, qual seja, a data do primeiro desconto considerando se tratar de responsabilidade extracontratual, consoante verbete nº 54 do STJ, ambos calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, em consonância com as alterações do Código Civil (art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1º) promovidas pela Lei n. 14.905/24, a correção monetária se dará pelo IPCA, e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (diferença entre taxa SELIC e IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central conforme Resolução CMN n.5.171/2024), tudo a ser apurado por meros cálculos aritméticos.

Com relação aos danos morais, se entende por danos morais aqueles danos que atingem a moralidade, personalidade e afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, sentimentos e sensações negativas, não podendo ser desprezado ante a proteção dos valores intrínsecos ao ser humano, como a honra, direito constitucionalmente assegurado e cuja violação acarreta dano moral:

[...]

Tem-se por honra do ser humano aquilo que é externado à sociedade como boa fama, idoneidade moral e social.

Sobre o assunto, interessantes os ensinamentos de Cavalieri Filho, o qual discorre:

[...]

Três são os requisitos basilares da responsabilidade civil extrapatrimonial, quais sejam, a ação ou omissão, os danos e o nexo de causalidade entre estes.

No caso concreto entendo que os requisitos da responsabilidade civil restaram sobejamente demonstrados na medida em que a conduta indevida da requerida restou devidamente comprovada, ante a realização de descontos em benefício previdenciário fundado em contratação inexistente/fraudulenta; os danos daí decorrentes são presumidos, visto que a parte autora restou expurgada de seus proventos o que lhe impossibilitou gerir seus compromissos mensais consistentes no custeio de despesas essenciais como alimentação, moradia, direitos estes constitucionalmente consagrados.

Por sua vez, o nexo de causalidade encontra-se assente na medida em que os danos supra elencados decorreram diretamente da conduta da ré que privou a autora de liquidez com descontos indevidos.

Relativamente ao arbitramento do quantum indenizatório por danos morais inexistem no direito pátrio, critérios objetivos, referindo o art. 944 do Código Civil que a “indenização mede-se pela extensão do dano”.

Todavia, cuidando-se de dano moral na qual não se pode presumir e sequer aferir a extensão do abalo sofrido pelo ofendido é que ao julgador é dado o caráter subjetivo para a fixação do montante devido, devendo sopesar o binômio reparação-punição diante da impossibilidade do retorno ao status quo ante.

Desse modo, os valores devidos a título de dano moral devem ser expressivos a fim de evitar a reincidência do ofensor em violar direito de outrem, possuindo caráter pedagógico, mas por ele suportáveis e sem causar enriquecimento ilícito do ofendido.

Assim, na quantificação do dano moral há necessidade de se ter em conta, notadamente, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, a natureza e a repercussão da ofensa, a intensidade do dolo ou grau de culpado responsável, a retratação espontânea e cabal antes da propositura da ação penal ou civil. Isso tudo a fim de evitar o enriquecimento indevido ou a condenação em valores tão ínfimos que não desempenhem a sua função, qual seja, ressarcir a parte lesada ao mesmo tempo em que chama à responsabilidade o infrator para que tenha maior zelo pelas suas obrigações e responsabilidades.

Assim sendo, considerando que a autora é consumidora pessoa física, estando subjugada às forças do poder econômico de grandes fornecedores como a requerida, instituição bancária de grandioso porte, entendo que o valor que melhor atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual deverá ser corrigido pela Tabela Prática do TJMT a contar desta data [súmula 362 do STJ] e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, qual seja, a data do primeiro desconto indevido, ambos calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, em consonância com as alterações do Código Civil (art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1º) promovidas pela Lei n. 14.905/24, a correção monetária se dará pelo IPCA, e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (diferença entre taxa SELIC e IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central conforme Resolução CMN n. 5.171/2024).

Assim, pelo que tudo dos autos consta, a procedência do pedido formulado na inicial, é a medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido para:

a) DECLARAR
a inexistência de relação jurídica entre as partes e a consequente inexigibilidade do débito em face da parte autora com relação aos débitos narrados na inicial;

b) CONDENAR
o requerido ao pagamento da repetição simples do valor descontado indevidamente em face da autora até a data de 30/03/2021, e após com repetição em dobro, nos termos do Tema nº 929 do c. STJ (EAREsp 676.608/RS), a ser atualizado monetariamente pela Tabela Prática do TJMT a contar de cada desconto, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da ocorrência do evento danoso, qual seja, do primeiro desconto indevido, nos termos da súmula 54 do STJ, ambos calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, em consonância com as alterações do Código Civil (art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1º) promovidas pela Lei n. 14.905/24, a correção monetária se dará pelo IPCA, e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (diferença entre taxa SELIC e IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central conforme Resolução CMN n. 5.171/2024), tudo a ser apurado por meros cálculos aritméticos;

c) CONDENAR
a requerida ao pagamento à autora do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, o qual deverá ser corrigido pela Tabela Prática do TJMT a contar desta data [súmula 362 do STJ] e juros moratórios de 1% ao mês a partir da ocorrência do evento danoso, qual seja, do primeiro desconto indevido, nos termos da súmula 54 do STJ, ambos calculados até 29/08/2024. A partir de 30/08/2024, em consonância com as alterações do Código Civil (art. 389, parágrafo único, e art. 406, § 1º) promovidas pela Lei n. 14.905/24, a correção monetária se dará pelo IPCA, e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (diferença entre taxa SELIC e IPCA, calculada mensalmente pelo Banco Central conforme Resolução CMN n.5.171/2024).

Em face da sucumbência,
CONDENO
a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios à procuradora da autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, levando em consideração a natureza da causa, bem como o tempo e o trabalho despendidos, em conformidade com o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

[...]
” (ID 356459674 – PJe de origem).

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se a instituição financeira logrou comprovar a regularidade das contratações impugnadas, a autenticidade das assinaturas lançadas nos instrumentos contratuais e a efetiva disponibilização dos valores à autora, de modo a afastar a declaração de inexistência da relação jurídica, a repetição do indébito e a condenação por danos morais.

Pois bem
.

Após detida análise dos autos, tenho que não assiste razão ao apelante.

Inicialmente, é incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova, como efetivamente determinado na origem.

A autora ajuizou a presente demanda alegando jamais ter celebrado os contratos de empréstimo consignado nº 620418767 e 600703914, afirmando, ainda, não ter recebido os valores correspondentes, bem como impugnando expressamente as assinaturas apostas nos instrumentos contratuais apresentados pela instituição financeira.

Em contrapartida, cabia ao banco comprovar, de maneira segura e linear, a origem da obrigação, a regularidade da contratação, a autenticidade dos documentos e a efetiva disponibilização do numerário. Não se exigia da consumidora a prova de fato negativo; incumbia ao fornecedor, diante da controvérsia instaurada e da inversão do ônus da prova já deferida, demonstrar o fato impeditivo do direito afirmado na inicial.

Todavia, o conjunto defensivo produzido mostra-se insuficiente.

Como bem consignou o édito sentencial, os contratos trazidos aos autos possuíam numeração diversa daquela indicada como objeto da lide, circunstância que, por si só, compromete a confiabilidade da documentação apresentada. Além disso, os comprovantes de transferência colacionados pelo banco indicam valores significativamente inferiores aos montantes dos empréstimos alegadamente contratados, sem que tenha sido apresentada demonstração contábil minimamente clara a explicar a composição dessas quantias, a amortização de contratos pretéritos ou a forma pela qual se chegaria ao saldo efetivamente disponibilizado à autora.

A tese de os valores seria decorrente de refinanciamento de dívidas, com liberação de “troco”, defendida pela instituição financeira, permaneceu, portanto,
desacompanhada dos documentos essenciais à sua verificação.

Em outras palavras, a prova produzida pelo réu não é propriamente inexistente; ela é confusa, desconexa e incapaz de oferecer uma narrativa documental minimamente coesa sobre a origem do débito impugnado. Há referência a contratos, valores e transferências que não se harmonizam entre si, sem o necessário encadeamento lógico entre a operação originária, eventual refinanciamento, quitação antecedente e efetiva liberação de numerário à consumidora.

Em hipóteses como a presente, a mera juntada de papéis ou registros internos, desprovidos de coerência material e cronológica, não é suficiente para comprovar a higidez da contratação bancária, sobretudo quando o negócio é expressamente negado pela parte autora, fragilizando, assim, a tese da instituição financeira.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. A negativação do nome da parte autora exige a demonstração da origem e legitimidade da dívida, cabendo ao credor o ônus da prova, conforme art. 373, II, do CPC c/c art. 14, § 3º, II, do CDC.
4. Os documentos juntados pelo Apelante não se vinculam aos contratos que deram origem à negativação (nº 3291228 e 3637389), tampouco provam a existência da dívida alegada, apresentando propostas desconexas e documentos genéricos
. 5. A ausência de comprovação do vínculo contratual torna ilegítima a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito,
configurando ato ilícito e gerando dever de indenizar por dano moral, presumido pela jurisprudência do STJ
(dano in re ipsa). [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10408507020238110041, Relatora: Dra. TATIANE COLOMBO (Juíza de Direito Convocada), Data de Julgamento: 15/07/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2025) (g.n)

Esse quadro se torna ainda mais desfavorável ao apelante diante da impugnação específica da autenticidade das assinaturas.

Instaurada a controvérsia quanto à autoria material dos instrumentos contratuais, incumbia à instituição financeira demonstrar a autenticidade do documento que produziu. E, embora não se possa afirmar que a perícia grafotécnica seja, em abstrato, o único meio admissível para tanto, é certo que, no caso concreto, ela se mostrava especialmente relevante em razão das inconsistências já detectadas na documentação defensiva.

Ainda assim, a instituição financeira ré, intimada expressamente sobre o interesse em sua realização,
optou por não produzi-la
, circunstância que, longe de ser neutra, enfraquece de modo substancial a tese de regularidade contratual, porque priva os autos do meio técnico mais idôneo para dissipar a dúvida instaurada pela autora.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.061, firmou a tese de que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar a autenticidade
(CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”
. Nessa quadra, deixando a casa bancária de proceder a perícia grafotécnica ou, ainda, corroborar a legitimidade das assinaturas, falhou em seu ônus processual.

Vale dize que não se cuida, portanto, de presumir fraude pelo simples fato de inexistir laudo pericial. O ponto nodal da controvérsia é que, diante da impugnação da assinatura, das inconsistências dos contratos apresentados, da incompatibilidade entre os valores lançados e os valores supostamente transferidos, bem como da ausência de comprovação segura do alegado refinanciamento, a recusa consciente da instituição financeira em produzir a prova técnica fragilizou ainda mais uma defesa que já se mostrava insuficiente.

Nessas circunstâncias, tratando-se de ação declaratória inserida no microssistema do direito consumerista, a conclusão sentencial de que o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório revela-se juridicamente correta.

Sobre a temática, inclusive, cito precedente deste Eg. Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELO AUTOR – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que não restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe.”
(TJ-MT 10211618420168110041 MT, Relatora: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Data de Julgamento: 12/05/2021, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 17/05/2021)

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO VÁLIDA DE VONTADE. ASSINATURA ELETRÔNICA SEM CERTIFICAÇÃO ICP-BRASIL. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXTENSÃO DO DANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório quanto à validade da contratação, tampouco comprovou o consentimento inequívoco da consumidora, conforme exigido pelo art. 429, II, do CPC
. 4. A alegada assinatura digital não foi acompanhada de certificação nos moldes da ICP-Brasil, nem de código hash verificável, o que inviabiliza o reconhecimento da autenticidade do contrato eletrônico.
5. Nos termos do Tema 1.061 do STJ, impugnada a autenticidade de assinatura em contrato bancário,
compete à instituição financeira demonstrar sua veracidade por prova técnica idônea.
[...]” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10182924120228110041, Relator.: Des. Sebastião de Arruda Almeida, Data de Julgamento: 08/10/2025, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/10/2025) (g.n)

Acrescente-se que a documentação juntada pela autora, notadamente os extratos bancários, foi valorada na origem como elemento corroborador de sua narrativa, ao não evidenciar o recebimento integral dos valores correspondentes aos empréstimos controvertidos. Some-se a isso o registro de que a autora apresentou vídeo demonstrando a ausência dos contratos no sistema “Meu INSS”, reforçando a plausibilidade da alegação de inexistência de contratação válida.

Ainda que tais elementos,
isoladamente
, não fossem bastantes para solução da controvérsia, servem para demonstrar que a insurgência autoral não era genérica ou vazia, mas ancorada em circunstâncias concretas que exigiam resposta probatória qualificada da instituição financeira, o que não ocorreu.

Desse modo, ausente prova robusta da origem da dívida, da contratação válida e da autenticidade documental, correta a sentença ao declarar a inexistência da relação jurídica referente aos empréstimos consignados controvertidos. Em consequência, os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora mostram-se indevidos.

Daí decorre, de forma lógica, a manutenção da condenação à repetição do indébito, na exata forma estabelecida na sentença, inclusive quanto à distinção entre restituição simples dos descontos anteriores a 30/03/2021 e devolução em dobro daqueles posteriores, observada a orientação jurisprudencial ali expressamente adotada.

Aliás, de minha relatoria, cito o recente precedente:

“[...] 3. A inexistência de vínculo contratual entre as partes autoriza o reconhecimento da cobrança indevida, sendo ilegítimos os descontos promovidos no benefício previdenciário da parte autora. 4. A restituição em dobro é devida para valores descontados a partir de 31/03/2021, conforme recente entendimento do STJ (EREsp 1413542/RS), que dispensa a demonstração de má-fé quando a cobrança afronta a boa-fé objetiva. 5. Para os valores descontados até 30/03/2021, aplica-se a devolução simples, diante da modulação temporal fixada pelo STJ, que exige prova de má-fé para esse período. 6. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação específica de abalo extrapatrimonial. [...]”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10402934920248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 23/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2025)

No que toca aos danos morais, igualmente não há reparo a fazer.

Os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário percebido por pessoa idosa, verba de natureza alimentar e destinada à própria subsistência, desbordando, portanto, do mero aborrecimento cotidiano, caracterizada a indevida privação patrimonial causada por falha na prestação do serviço bancário, em contexto de manifesta vulnerabilidade da consumidora.

Nessa hipótese, o dano extrapatrimonial se mostra configurado, dispensando demonstração exaustiva de prejuízo anímico específico, pois o abalo decorre da própria agressão ilegítima à esfera jurídica da parte autora, sendo o valor arbitrando, de R$ 10.000,00, adequado à vista das peculiaridades do caso, guardando correspondência com os vetores da razoabilidade e proporcionalidade.

Desta feita, à míngua de elementos capazes de infirmar o julgamento proferido na origem, entendo que a sentença apreciou adequadamente a prova produzida e solucionou a controvérsia em consonância com as regras de distribuição do ônus probatório aplicáveis à espécie, devendo ser mantida por estes e seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
rejeito as preliminares
arguidas e, no mérito, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026